Tribunal: STF
Processo: HC 76307
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Matéria concernente a excesso de
prazo de prisão, sem julgamento em primeiro grau. 3. Informações
complementares do Juiz de Direito da Comarca de Tapes, RS, que
noticiam a liberdade do paciente, desde 5.12.1997, por concessão de
habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado. 4. Pedido
prejudicado.